Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENGAVETAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu, ora recorrente, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que manteve a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, alega que o acórdão incorre em omissão no tocante à culpa do segundo condutor que primeiro colidiu com o veículo do autor, dando causa ao acidente.

2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecida a culpa do segundo condutor e afastada sua responsabilidade civil, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Como bem salientado no acórdão, o contexto probatório evidenciou que o réu/recorrente colidiu a parte frontal do seu veículo com a traseira do veículo que seguia à sua frente (segundo condutor), o qual foi arremessado e atingiu o veículo do recorrido, que se encontrava parado no semáforo.

5. Ainda, o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que não ficou comprovado que o segundo condutor teria adentrado abruptamente na frente do recorrente, sendo esse o responsável pelo acidente.

6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.